Tribunal: TJDFT
Processo: 0737439-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. INDICAÇÃO EXPRESSA. MÉDICO ASSISTENTE.
1. Ante o quadro de saúde do paciente e da recomendação expressa do médico assistente para a utilização dos serviços de tratamento domiciliar (home care), com suporte técnico em enfermagem em regime integral (24 horas), revela-se imprescindível a concessão do atendimento para pleno tratamento, ainda que em caráter paliativo.
2. O plano de saúde não pode restringir acesso a procedimento, medicamento, método terapêutico com multiprofissionais e assistência técnica com enfermagem, todos eles considerados necessários para tratamento da saúde do paciente, em atenção aos princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana.
3. Recurso provido.